Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA - CPF: 495.579.631-15 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006849-64.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006849-64.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a limitação dos juros remuneratórios a 1,94% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, bem como a restituição simples do indébito. As partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das despesas processuais, devendo cada uma delas arcar com os honorários do seu advogado.

O apelante aduz que
considerando que a ação foi proposta apenas no mês de fevereiro de 2020, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos até o mês de fevereiro de 2017.

Sustenta que o contrato foi devidamente pactuado e que a apelada tinha ciência dos seus termos, de modo que não é cabível sua alteração.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 63278021).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006849-64.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prejudicial de mérito

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é trienal, conforme art. 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) – grifei.

Como esta Ação foi proposta em 18/02/2020, houve o lapso de três anos relativos à prescrição arguida. Assim, está parcialmente prescrito o pedido de repetição do indébito, sendo descabida a devolução do montante pago há mais de três anos do ajuizamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1037569-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Acolho a prejudicial de mérito.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/ - acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente do autor, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Logo, o consumidor foi enganado, em afronta aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC.

Essa conduta trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V, do art. 39, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava.

A situação ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, é devida a readequação do contrato para empréstimo consignado, em consonância com o art. 170 do CC e o princípio da continuidade do contrato.

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme fixado na sentença.

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito e dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para reconhecer a prescrição do pedido de repetição do indébito dos valores cobrados e pagos há mais de 03 anos do ajuizamento da presente Ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020